Tribunal: TJDFT
Processo: 0723784-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-22

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA DA PENA. MAUS ANTECEDENTES. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ERRO OU INJUSTIÇA. APLICAÇÃO RETROATIVA DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL FIRMADO EM SEDE DE RECURSOS REPETITIVOS. TEMA 1087/STJ. NÃO CABIMENTO. OFENSA À COISA JULGADA E À SEGURANÇA JURÍDICA. PRECEDENTES STF. AÇÃO IMPROCEDENTE.
1. Segundo entendimento do STJ, o reexame da pena, em Revisão Criminal, só é possível excepcionalmente, quando houver erro técnico, ausência de fundamentação ou afronta aos dispositivos legais referentes à fixação da pena.
2. A reincidência e os maus antecedentes podem coexistir, desde que fundados em condenações distintas e transitadas em julgado. Não vislumbrado o uso de uma mesma condenação para gerar reincidência e maus antecedentes (isto é, não constatado erro), inviável o acolhimento da pretensão rescisória.
3. Mudança de entendimento jurisprudencial, mesmo em sede de recursos repetitivos, não tem o condão de afastar a imutabilidade da coisa julgada e, de forma indiscriminada, ser aplicada retroativamente, sob pena de ofensa à coisa julgada de causar grave insegurança jurídica, preceitos de tutela constitucional.
4. O STF possui firme posicionamento no sentido de que a alteração de entendimento jurisprudencial posterior ao trânsito em julgado da condenação não autoriza o ajuizamento da revisão criminal visando a sua aplicação retroativa.
5. O fato de o STJ ter fixado a tese de não ser cabível a majorante do repouso noturno nos crimes de furtos qualificados – Tema 1.087 – não autoriza a modificação de sentença transitada em julgado antes do julgamento do referido tema, pois a revisão se aplica em casos de superveniência de lei mais benéfica e não de alteração de entendimento jurisprudencial.
6. Pedido revisional improcedente.